Tribunal: TJBA
Processo: 8002995-11.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002995-11.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA Advogado(s): JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA APELADO: DERMIVALDO DOS SANTOS COSTA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I – Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por Juciara da Silva Abreu contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, sob alegação de omissão quanto ao pedido de produção de provas, ausência de análise sob perspectiva de gênero e contradições relacionadas à preclusão, contratos e ônus das despesas processuais. II – Questão em discussão: Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como possibilidade de efeitos modificativos. III – Razões de decidir: Inexistem os vícios alegados pela embargante. O acórdão apreciou devidamente os elementos relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente, inclusive quanto à desnecessidade de produção de provas, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, tal juízo (art. 370 e art. 470, I, CPC). A invocação da Recomendação nº 128/2022 do CNJ, bem como a alegação de vulnerabilidade, foi feita de forma genérica, não caracterizando omissão relevante. A pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a necessidade de manifestação sobre todos os pontos levantados, desde que as matérias essenciais sejam devidamente enfrentadas. IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e devem ser rejeitados quando ausente qualquer vício no acórdão embargado. Legislação citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, § 1º, 370 e 470, I. Recomendação nº 128/2022 do CNJ. Jurisprudência citada: TJDFT – Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016. STJ – EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ – EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.